Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-68.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
A N T E C I P A D A . R E M O Ç Ã O D E
CONTEÚDO. MULTA. REFORMA DA
SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
antecipada, aplicando multa de R$ 5.000,00
e determinando a remoção imediata do
conteúdo divulgado em grupo de
WhatsApp, com ameaça de sanção criminal
em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ata notarial apresentada como
prova é suficiente para comprovar a prática
de propaganda eleitoral antecipada; (ii)
estabelecer se a decisão de primeira
instância que impôs multa cominatória e
determinou a remoção do conteúdo deve
ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43992561 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

3. A ata notarial, que se limita a registrar
capturas de tela de uma conversa em grupo
de WhatsApp, não constitui prova suficiente
para comprovar a autoria e a veracidade do
conteúdo, tendo em vista a possibilidade de
manipulação de imagens digitais.

4. A ausência de corroboração das capturas
de tela, regularmente impugnadas pelo
recorrente, impede que elas sejam usadas
como base exclusiva para a condenação.

5. Precedentes de outros Tribunais
Regionais Eleitorais também entendem que
capturas de tela de conversas em
aplicativos de mensagens, sem prova
adicional, são insuficientes para embasar
condenações por propaganda eleitoral
antecipada.

6. A multa cominatória imposta pela decisão
de primeira instância deve ser afastada,
considerando-se a inviabilidade técnica de
remoção do conteúdo em um grupo de
WhatsApp após meses da publicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte para julgar
improcedente a representação, afastando a
multa cominatória aplicada e indeferindo os
pedidos de aplicação de multa por litigância
de má-fé.

Teses de julgamento:

1. A ata notarial que apenas registra
capturas de tela de mensagens de
WhatsApp, sem prova adicional de
autenticidade, é insuficiente para
fundamentar condenação por propaganda
eleitoral antecipada.

2. A impossibilidade técnica de remover
conteúdo de grupos de WhatsApp meses
após sua publ

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600172-68.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600172-68.2024.6.16.0139,
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC em
relação ao Representado Rocinei Pereira Do Prado, julgou procedente a representação para
declarar a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada mediante publicação em grupo de
mensagens do aplicativo WhatsApp e, via de consequência, condenou, o Representado, ao
pagamento de multa, consoante artigo 36º, §3º da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Determinou, por fim, a imediata exclusão da propaganda antecipada, nos termos da
decisão que concedeu a tutela de urgência, sob pena de incorrer na prática do delito tipificado no
artigo 347 do Código Eleitoral. (Representação ajuizada por Coligação "Carambeí Quer Ainda Mais"
em face Rocinei Pereira do Prado, com fulcro na Lei Eleitoral e Resolução TSE Nº. 23.610/2019, na
qual alegou que o pré-candidato representado manifestou-se em grupo público denominado
"Carambeí no whats" em que se manifestou publicamente pedindo voto em período vedado em seu
favor, conforme se infere ao print e ata notarial, indicando a frase "não vote errado, vote sinei do
prado". Alegou por fim, que com a com a propagação da expressão "não vote errado, vote sinei do
prado", ainda o faz assemelhado à propaganda eleitoral própria. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
20/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROCINEI PEREIRA DO PRADO (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
DAVID NUNES (RECORRIDO)
Carambeí quer ainda mais[PDT / MDB / UNIÃO / PL] -
CARAMBEÍ - PR (RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992561
10/09/2024
19:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.945

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600172-68.2024.6.16.0139 – Carambeí –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ROCINEI PEREIRA DO PRADO
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: Carambeí quer ainda mais[PDT / MDB / UNIÃO / PL] - CARAMBEÍ - PR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
A N T E C I P A D A . R E M O Ç Ã O D E
CONTEÚDO. MULTA. REFORMA DA
SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
antecipada, aplicando multa de R$ 5.000,00
e determinando a remoção imediata do
conteúdo divulgado em grupo de
WhatsApp, com ameaça de sanção criminal
em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ata notarial apresentada como
prova é suficiente para comprovar a prática
de propaganda eleitoral antecipada; (ii)
estabelecer se a decisão de primeira
instância que impôs multa cominatória e
determinou a remoção do conteúdo deve
ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43992561 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

3. A ata notarial, que se limita a registrar
capturas de tela de uma conversa em grupo
de WhatsApp, não constitui prova suficiente
para comprovar a autoria e a veracidade do
conteúdo, tendo em vista a possibilidade de
manipulação de imagens digitais.

4. A ausência de corroboração das capturas
de tela, regularmente impugnadas pelo
recorrente, impede que elas sejam usadas
como base exclusiva para a condenação.

5. Precedentes de outros Tribunais
Regionais Eleitorais também entendem que
capturas de tela de conversas em
aplicativos de mensagens, sem prova
adicional, são insuficientes para embasar
condenações por propaganda eleitoral
antecipada.

6. A multa cominatória imposta pela decisão
de primeira instância deve ser afastada,
considerando-se a inviabilidade técnica de
remoção do conteúdo em um grupo de
WhatsApp após meses da publicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte para julgar
improcedente a representação, afastando a
multa cominatória aplicada e indeferindo os
pedidos de aplicação de multa por litigância
de má-fé.

Teses de julgamento:

1. A ata notarial que apenas registra
capturas de tela de mensagens de
WhatsApp, sem prova adicional de
autenticidade, é insuficiente para
fundamentar condenação por propaganda
eleitoral antecipada.

2. A impossibilidade técnica de remover
conteúdo de grupos de WhatsApp meses
após sua publicação justifica o afastamento
de multa cominatória imposta por
descumprimento de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, arts. 36 e 36-A; CPC, art. 422,
caput e § 1º.

Num. 43992561 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

Jurisprudência relevante citada: TRE-BA,
REl nº 060004130; TRE-RN, REl nº
060001721; TRE-SE, REl nº 060002963

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação por propaganda eleitoral antecipada,
ajuizada pela Coligação "Carambeí Quer Ainda Mais" contra Rocinei Pereira do Prado.

Por sentença (id. 43941006), o juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa
julgou procedente a representação, aplicando multa de R$ 5.000,00 e determinando a
imediata exclusão da propaganda antecipada, "nos termos da decisão que concedeu a
tutela de urgência, sob pena de incorrer na prática do delito tipificado no artigo 347 do
Código Eleitoral".

Inconformado, o representado recorreu (id. 43941014), alegando, em síntese,
que a prova apresentada seria nula, que há impossibilidade técnica de cumprimento da
medida liminar de exclusão da suposta mensagem. Requer o provimento do recurso, com
a reforma da sentença ou, sucessivamente, com a declaração da nulidade da sentença,
bem como a aplicação de multa à representante por litigância de má-fé.

A recorrida manifestou-se (id. 43941020) no sentido de não ter sido cumprida
a medida liminar de exclusão do conteúdo, requerendo a aplicação de multa cominatória
e a remessa ao Ministério Público Eleitoral para avaliar eventual caracterização de crime
eleitoral.

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 43941023), sem preliminares,
pelo não provimento e por imposição de multa por litigância de má-fé.

Determinada a revisão da autuação e a regularização da representação
processual da coligação recorrida (id. 43942980), sendo cumpridas as providências (id.
43944472 e 43945097).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43947034) pelo
conhecimento, rejeição das preliminares e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso,
apenas para afastar a multa cominatória.

Após a conclusão dos autos (id. 43947659), a recorrida manifestou-se quanto
ao parecer ministerial, espontaneamente, sem que houvesse prazo aberto em seu favor.
Num. 43992561 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico
de 17/08/2024 (id. 43941009) e as razões foram protocoladas no dia 18/08/2024 (id.
43941014).

Os recorridos foram intimados do recurso por meio do mural eletrônico de
18/08/2024 (id. 43941017), tendo a recorrida apresentado apresentado contrarrazões em
19/08/2024 (id. 43941023), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedentes os
pedidos iniciais de remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática
de propaganda eleitoral extemporânea.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
Conforme exposto na decisão que deferiu a tutela de urgência, o conteúdo
impugnado, consistiu no envio de mensagem em um grupo de WhatsApp,
denominado “Carambeí no Whats”, o qual conta com 741 (setecentos e
quarenta e um) membros, com o seguinte conteúdo: “[...] não vote errado,
vote Sinei Prado”, cujo remetente está denominado como “Sinei Prado”.
Ora, o Art. 36 da Lei das Eleições prevê expressamente que a propaganda
eleitoral é permitida após o dia 15 de agosto; além disso, o Art. 36-A da
mesma lei, esclarece que o pedido expresso de voto antes dessa data
configura propaganda antecipada.
Já, com relação ao argumento do Representado de que não foram
apresentadas provas hábeis, como bem pontuado pelo Parquet, a postagem
impugnada foi registrada mediante ata notarial, não se tratando de mera
captura de tela. Para mais, ainda que afirme não ser possível a exclusão da
mensagem em razão de ter sido postada em fevereiro deste ano e que, por
isso, não poderia ser localizada, tanto é possível a sua localização que esta
ocorreu quando do registro da ata notarial em 09 de agosto de 2024.
Não obstante, embora o Representado negue a existência de propaganda
extemporânea, visto que na época não se encontrava filiado, o que se
Num. 43992561 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

observa é se utilizou de grupo do Município para lançar sua pré-candidatura e
realizar a propaganda eleitoral extemporânea, mediante uso de formas que
são proscritas no período de campanha, afrontando à paridade de armas.
Nesse contexto, vale o destaque de alguns julgados a respeito da matéria.
Vejamos:
(...)
Notadamente, a declaração “Não vote errado, vote Sinei do Prado”, prepara
os caminhos da campanha eleitoral direta, a ser deflagrada posteriormente,
quando então não será ele desconhecido do eleitorado. Ao contrário, já terá
dado a partida na sua campanha, saindo na frente dos demais concorrentes
e, portanto, tornando o processo desequilibrado e injusto.
Destarte, incontroversa a propaganda irregular realizada pelo Representado,
como faz prova a ata notarial anexa à inicial, razão pela qual se encontra
preenchido o requisito previsto no artigo 40-B da Lei de Eleições: Art. 40-B –
A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova
da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável.
(...)

Contra tal decisão, o recorrente alega, em síntese, que: (i) a ata notarial não
pode ser tida como prova inequívoca da prática de propaganda eleitoral extemporânea, já
que ela certifica apenas um print de tela da suposta mensagem e não a mensagem
original registrada no dispositivo eletrônico, como arguido desde a contestação; (ii) Prints
de tela são provas frágeis e passíveis de manipulação, não sendo suficientes para
embasar condenação eleitoral; (iii) o juízo a quo ignorou completamente os argumentos
da defesa; (iv) é tecnicamente impossível dar cumprimento à determinação de retirada de
conteúdo, já que se trata de grupo de WhatsApp, do qual apaga regularmente as
mensagens, não tendo mais acesso à suposta mensagem para deletá-la, e que a
plataforma somente disponibiliza a possibilidade de apagar "para todos" as mensagens
enviadas por um prazo de dois dias, sendo a inicial ajuizada cerca de seis meses após a
suposta publicação.

Requer, preliminarmente, a nulidade da prova apresentada e, no mérito, a
reforma da sentença, com o julgamento pela improcedêcia, ou, subsidiariamente, a
declaração de nulidade da sentença pela inobservância dos argumentos defensivos e
pela utilização de prova frágil e passível de manipulação, e, ainda, a condenação da
recorrida por litigância de má-fé, pela tentativa de induzir o juízo em erro e utilizar o
processo como instrumento de perseguição política.

Em suas contrarrazões (id. 43930089), a recorrida afirma que a ata notarial "é
clara ao destacar a possibilidade de verificação da propaganda irregular" e que o
recorrente não comprovou nos autos que apaga regularmente conteúdos naquele grupo
ou que o mesmo já não se encontra disponível. Qualifica o recurso como "meramente
protelatório" e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente "por
produzir pretensão ou defesa a fato incontroverso, bem como, opuser resistência
injustificada no andamento processual".

Requer a manutenção da sentença, que o recorrente seja compelido ao
pagamento da multa cominatória pelo descumprimento da liminar bem como da multa
Num. 43992561 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

sancionatória e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral refere que "a partir de imagem,
restou demonstrado que o recorrente publicou mensagem realizando pedido explícito de
voto para si em grupo de WhatsApp contendo número expressivo de pessoas", o que
seria suficiente para a configuração do ilícito e, de consequência, a aplicação da multa
sancionatória. Todavia, o Parquet reputa ser tecnicamente impossível remover o
conteúdo, de vez que situado em grupo de WhatsApp e publicado há meses, sendo que o
serviço de mensagens instantâneas só permite que se apaguem mensagens enviadas
pelo prazo de dois dias. Com base nesse raciocínio, opina pelo provimento parcial para,
mantida a condenação, afastar a multa cominatória.

Pois bem.

A base probatória para a condenação consiste em ata notarial (id. 43940992)
que, na parte que interessa a este julgamento, traz a seguinte informação:

(...) Que; Apresentou um aparelho celular iPhone (...) com o seguinte
conteúdo: Print de uma conversa de Whatsapp, que dentre outras visualizei
as seguintes:

(...)
Num. 43992561 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

(...)
Num. 43992561 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

Pediu-me e eu Oficial lavrei a presente ata notarial para mencionar a
constatação dos fatos acima narrados, a qual depois de feita e lida na
presença do solicitante, foi por ele aceita e assinada. (...)

Fora essa ata notarial, a recorrida apresentou nas suas contrarrazões um
vídeo não certificado, com duração de 19 segundos, que mostra a tela de um aparelho
celular, sendo impossível identificar qual, e a abertura de imagens aparentemente iguais
às constantes da ata notarial, não se podendo aferir se foram obtidas da consulta à
conversa no WhatsApp dentro do grupo "Carambeí no Whats" ou a partir de prints da
conversa, salvos no aparelho.

A rigor, esse vídeo não pode sequer ser conhecido, eis que preclusa a
oportunidade para apresentá-lo - deveria ter vindo com a inicial, como prescreve o § 1º do
artigo 96 da Lei das Eleições, disciplinado no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019;
todavia, considerando que se trata de elemento absolutamente frágil, que não pode ser
considerado para comprovar o que quer que seja dado que não se sabe que celular é
esse e se a imagem mostrada é extraída do grupo ou da galeria de imagens salvas, não
se determinará seu desentranhamento.
Num. 43992561 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

Da análise da referida ata notarial tem-se, claramente, que é absolutamente
imprestável como elemento de prova, já que não atesta que aquela mensagem foi
enviada no grupo "Carambeí no Whats", mas apenas que foram apresentadas capturas
de tela, salvas em um aparelho celular, que indicariam um diálogo que teria ocorrido
naquele grupo.

O valor probante dessa ata notarial, portanto, é exatamente o mesmo que
teria a apresentação das próprias capturas de tela, que dependem de alguma forma de
corroboração.

No caso dos autos, essa corroboração não existe.

O recorrente vem, desde a contestação, apontando a nulidade da prova, pela
possibilidade de adulteração do conteúdo de capturas de tela, referindo-se à vasta
disponibilidade de aplicativos que "permitem a criação de conversas falsas de WhatsApp",
indicando uma dessas ferramentas.

Mas não foi só isso: também desde a contestação, o recorrente nega ter
acesso à referida mensagem para fins de contraprova, uma vez que teria o hábito de
apagar conteúdos antigos de conversas no WhatsApp.

Portanto, tem-se que a prova apresentada pela parte ativa é frágil,
correspondendo a uma mera captura de tela de mensagem supostamente enviada no
grupo da cidade, sem prova, em sentido estrito, de que corresponda à mensagem
efetivamente enviada ao grupo, com o recorrente não reconhecendo o seu conteúdo e
declarando que não tem acesso às mensagens antigas, com o que está impossibilitado
de fazer a contraprova.

Essa hipótese enquadra-se perfeitamente na previsão do artigo 422, caput e
§ 1º, do CPC:

Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a
cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer
prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o
documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.
§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores
fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser
apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível,
realizada perícia.
[não destacado no original]

Portanto, impugnada a captura de tela apresentada - reiterando-se aqui que a
ata notarial se limita a atestar que foram apresentados "prints de uma conversa de
Whatsapp" -, seu valor probante resta prejudicado e, sendo esse o único elemento de
prova apresentado, a inviabilidade da condenação revela-se patente.

Na mesma esteira, precedentes de outros regionais nestas eleições:

(...)
1– A aferição das provas constantes dos autos demonstra que o recorrente
Num. 43992561 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

apresentou, tão somente, um printscreen de tela e um vídeo (IDs
49986517/499865189), afirmando serem oriundos do grupo de Whatsapp
“MACAUBENSE LIFE”, atribuindo a Milton de Jesus Araújo a
responsabilidade pela publicação, com esteio, apenas, no nome de
identificação constante no perfil do divulgador (~Milton – Telefone 77
9989–8059).
2– Em tendo o print sido apresentado de forma isolada, sem que
ofertados outros meios de prova da autoria do ilícito, exsurge
incontroversa a sua ineficácia para, de forma bastante, demonstrar o
responsável pelo ato. Neste particular, a Inicial não observou os requisitos
constantes no art. 17, da Res. TSE n. 23.608/19.
3– Andou bem o Juízo a quo ao julgar pela improcedência da demanda, em
se considerando a fragilidade dos elementos de prova para demonstração da
autoria dos fatos originariamente imputados à pessoa do recorrido.
(...) [TRE-BA, REl nº 060004130, rel. Des. Pedro Rogerio Castro Godinho,
publ. 25/07/2024, não destacado no original]

(...)
12. Ao examinar detalhadamente as provas do caso, observa–se que a
principal peça apresentada pelo recorrente é um print de tela e um vídeo. No
entanto, esses elementos não permitem identificar com precisão o grupo de
WhatsApp em que a divulgação ocorreu, nem o número de telefone de onde
partiu a mensagem. Além disso, não há qualquer indício ou prova concreta de
que o pré–candidato tinha conhecimento prévio ou que ele mesmo tenha
realizado a postagem. A ausência dessas informações cruciais nas provas
apresentadas impede qualquer conclusão segura sobre a origem e a autoria
da suposta propaganda irregular. Dessa forma, não se pode afirmar que
houve uma violação à legislação eleitoral por parte do recorrido.
(...) [TRE-RN, REl nº 060001721, rel. Des. Marcello Rocha Lopes, publ.
09/07/2024]

(...)
7. In casu, verifica–se que a inicial foi instruída, dentre outros documentos,
com os vídeos supostamente publicados pelos recorridos (id's 11743188 a
11743189), bem como por "print" de Whatsapp de um Grupo, supostamente
denominado de "Itaporanga em Foco".
8. Constata–se, portanto, que a Representação não fora instruída com ata
notarial ou outro meio de prova admitido em Direito, como um documento
digital, com validade jurídica, hábil a atestar o conteúdo da suposta postagem
em Grupo de whatsapp.
9. Preliminar de Inépcia da Inicial Acolhida. Recurso desprovido.
[TRE-SE, REl nº 060002963, rel. Des. Cristiano Cesar Braga de Aragao
Cabral, publ. 23/08/2024]

Portanto, sendo patente que a prova apresentada do suposto pedido de votos
é frágil, foi regularmente impugnada quanto ao conteúdo pelo recorrente e não conta com
nenhum mecanismo de corroboração, a improcedência da demanda é medida que se
impõe.

Num. 43992561 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

Dos pedidos contrapostos de multa por litigância de má-fé

Nas razões e nas contrarrazões, recorrente e recorrida acusam-se
mutuamente de condutas caracterizadoras de má-fé processual, requerendo a aplicação
de multas.

O recorrente afirma que a recorrida deve ser punida "pela tentativa de induzir
o Judiciário ao erro e utilizar o processo como instrumento de perseguição política".

O pedido não encontra eco nos autos, uma vez que a recorrida apenas fez
uso do seu direito de acesso à Justiça, não havendo prova, em sentido estrito, que as
capturas de tela sejam falsas. O que há é apenas a falta de corroboração dessas
capturas de tela, mas não se vislumbra e não foi especificamente demonstrado que a
recorrida agiu de má-fé. INDEFIRO.

A recorrida, por sua vez, alega que o recurso interposto pelo recorrente seria
meramente protelatório, argumentando que estaria havendo "defesa contra fato
incontroverso" e "resistência injustificada ao andamento processual".

O pedido é manifestamente inviável.

Como já referido, não se trata de fato incontroverso, sendo que o recorrente
vem negando a publicação desde a contestação, nem resistência injustificada mas o mero
uso das ferramentas processuais disponíveis, sem nenhum excesso observado.
INDEFIRO.

Da multa cominatória

Com o afastamento da prova da publicação, consequência direta é o
afastamento também da multa cominatória imposta em primeiro grau.

De se notar que, mesmo que não fosse o caso, restou demonstrado nos
autos que o usuário do WhatsApp não tem acesso para apagar mensagens antigas, o que
seria suficiente também para afastar esta multa.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE parcial provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente a
representação, indeferindo os pedidos contrapostos de aplicação de multas por litigância
de má-fé e afastando a multa cominatória aplicada em primeiro grau.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 43992561 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600172-68.2024.6.16.0139 -
Carambeí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
ROCINEI PEREIRA DO PRADO - Advogados do RECORRENTE: EDINEI STEGER RINALDI -
PR92729-A, WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886 - RECORRIDO: CARAMBEÍ QUER
AINDA MAIS [PDT / MDB / UNIÃO / PL] - CARAMBEÍ - PR - Advogado do RECORRIDO: ERIC
DUDIK ROGERIO - PR66977.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992561 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019300382100000042945821
Número do documento: 24091019300382100000042945821
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:12:55